Tribunal: TJMT
Processo: 1011324-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011324-21.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 088.808.755-15 (EMBARGADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (EMBARGANTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), OSMAR ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 034.045.361-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO ALEXANDRE NÃO PROVIDO. RECURSO DO JOSÉ BRITO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011324-21.2022.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO – TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA – A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA O PAGAMENTO – DECISÃO REFORMADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ART. 85, § 2o, CPC - RECURSO PROVIDO – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – OMISSÃO – VÍCIO SANADO SEM EFEITO INFRINGENTE – RECURSO DO EXEQUENTE DESPROVIDO – RECURSO DO EXECUTADO – PARCIALMENTE PROVIDO PARA SANAR OMISSÃO – SEM EFEITO INFRINGENTE.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Verificada a omissão quanto à tese de nulidade da execução, necessário o exame da matéria.

O requerimento do cumprimento de sentença não padece de qualquer vício capaz de desqualifica-lo, na medida em que atentou ao disposto na legislação aplicável à espécie. Omissão sanada, sem efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011324-21.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA

EMBARGADO: JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Alexandre Augusto Vieira
e
José Brito de Souza Junior
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO – TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA – A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA O PAGAMENTO – DECISÃO REFORMADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ART. 85, § 2o, CPC - RECURSO PROVIDO.

A exceção de pré-executividade é instrumento processual viável, quando, por meio de prova pré-constituída, a parte demonstre o evidente excesso de execução.

Segundo a jurisprudência deste Tribunal, o termo inicial da incidência dos juros moratórios na cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais é a data da citação do devedor no processo de execução, e não a data do ajuizamento da ação em que foi fixada a verba honorária.

Cabe a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução.

Embargos de Declaração de Alexandre Augusto Vieira
(id 142506182): alega que o próprio embargado, então executado, concordou com o termo inicial dos juros de mora. Aduz, de outra via, que o principal objeto do embargado diz respeito ao pedido de nulidade absoluta do título executivo, por supostamente não estar instruído com o título executivo judicial na inicial do cumprimento de sentença, de sorte que o recurso foi julgado em divergência ao pedido. Realça, ainda, que a discussão não se trata de matéria de ofício e nem de ordem pública e que necessita de dilação probatória. Sustenta que o v. acórdão se apresenta omisso quanto ao montante devido, bem como diz ser necessário esclarecer se o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data da intimação da sentença condenatória ou da intimação para o cumprimento de sentença. Requer o provimento dos declaratórios, a fim de sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito infringente para reformar a decisão embargada.

Embargos de Declaração de José Brito de Souza Junior
(id 142547154): Alega que o v. acórdão restou omisso quanto a tese da ausência de título executivo e da petição inicial em que se atribui o valor da causa. Requer o provimento do recurso a fim de sanar a omissão apontada e, aplicado o efeito infringente, extinguir a execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011324-21.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos por ambas as partes a fim de sanar supostas omissões e contradição.

Na hipótese, o Juízo rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta por José Brito de Souza Junior no bojo do Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios promovido por Alexandre Augusto Vieira, sob o fundamento de que a via utilizada não preencheu os requisitos de admissibilidade exigíveis.

Com efeito, o executado, José Brito de Souza Junior, alegou o excesso de execução quanto ao termo inicial dos juros de mora. Alegou, ainda, a nulidade da execução em razão da ausência do título executivo judicial e da inicial da ação em que se atribui o valor da causa.

O v. acórdão entendeu ser cabível a análise da exceção de pré-executividade oposta, diante da existência de evidente excesso de execução e nesse ponto, reconheceu que
“em relação ao termo inicial para incidência dos juros moratórios, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que estes devem incidir tão somente quando configurada a mora do devedor, ou seja, após a sua citação no processo de execução ou sua intimação na fase de cumprimento de sentença”
.

Ou seja, ao aplicar os juros de mora sobre o valor da condenação desde a data do ajuizamento da demanda, o cálculo elaborado pelo exequente apresenta excesso de execução, porque, nos termos da jurisprudência,
os juros de mora incidem a partir da intimação do executado na fase do cumprimento de sentença
.

De notar-se assim que, nesses pontos, cabimento da exceção de pré-executividade e do excesso de execução, o v. acórdão examinou a matéria nos seus exatos contornos e não há contradição ou omissão a ser sanadas, de modo que o embargante Alexandre Augusto Vieira se utiliza da via para veicular seu inconformismo com o resultado do recurso que não lhe foi favorável.

De outra via, o v. acórdão restou omisso quanto a tese de nulidade da execução por não estar instruído com o título judicial e a inicial na qual consta o valor da causa.

Com efeito, o cumprimento definitivo de sentença encontra previsão nos artigos 523 e 527 do CPC e ocorrerá mediante requerimento do exequente, instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (art. 524), devendo a petição conter:
I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no
art. 319, §§ 1o a 3o
;
II - o índice de correção monetária adotado;
III - os juros aplicados e as respectivas taxas;
IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;
V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;
VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;
VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

Assim exposto, de notar-se que o requerimento para o cumprimento definitivo da sentença foi instruído com os elementos previstos no referido artigo, inclusive, com a planilha de cálculos de forma discriminada e atualizada, o que possibilitou, inclusive, o executado arguir o excesso de execução, de sorte que preenchidos os requisitos exigidos na forma da lei.

Ou seja, o requerimento do cumprimento de sentença não padece de qualquer vício capaz de desqualifica-lo, na medida em que atentou ao disposto na legislação aplicável à espécie.

Aliás, nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. NÃO CONSTATAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. - Nos termos do art. 524, do CPC/15, mostra-se suficiente à instrução do requerimento de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. - Tendo em vista a apresentação, pelo exequente, de planilha de débito em consonância com os termos da sentença e com os requisitos elencados nos inicios do art. 524, do CPC/15, não é cabível a extinção do cumprimento de sentença por ausência de documentos essenciais à aferição do valor devido.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.600917-7/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2021, publicação da súmula em 08/09/2021)

Nesses termos, embora sanada a omissão, não há motivo justificador para extinguir a execução.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração opostos por Alexandre Augusto Vieira
e
dá-se parcial provimento ao recurso de José Brito de Souza Junior, para sanar a omissão apontada, sem, contudo, aplicar efeito infringente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022